Tribunal: STF
Processo: AI 656509
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de apreciação de ofensa meramente reflexa, bem como de reexame de fatos e provas dos autos ou de legislação infraconstitucional.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional (Leis nºs 4.863/65 e 5.787/72). Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 



    2. Agravo regimental não provido.